Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TERMO DE ADESÃO. CARTA DE FIANÇA. PRETENSÂO À DESONERAÇÃO DE FIANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. BENEFÍCIO DE ORDEM DESCABIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 827 DO CC NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, a qual julgou improcedentes os pedidos. 1.1. Nesta sede, a embargante apela pela reforma da sentença. Pleiteia a aplicação da condição resolutiva do contrato de fiança, com a consequente extinção da fiança prestada e o reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante em figurar no polo passivo da execução. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, em razão do benefício de ordem do artigo 827 do Código Civil e em razão da expressa previsão contratual.
2. Cumpre salientar a incidência do regime protetivo previsto no CDC, visto ser o devedor destinatário final do serviço de empréstimo e o credor, ora apelado, como fornecedor do serviço, consoante arts. 2o e 3o do referido diploma. 2.1. Em razão do princípio da gravitação jurídica, no qual o contrato acessório acompanha o principal em todas as suas características, conclui-se que à Carta de Fiança emitida pelo recorrente também se aplicam as disposições do CDC.
3. O CDC visa à proteção do equilíbrio contratual, e uma cláusula a impor uma condição desproporcional ou venha criar ônus excessivo é abusiva, conforme o artigo supracitado. 3.1. A cláusula resolutiva que condiciona a extinção da fiança à comunicação do inadimplemento em prazo exíguo de 72 horas é abusiva à luz do CDC, especialmente com base nos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, previstos no art. 4o, I do CDC, e na interpretação mais favorável ao consumidor, conforme art. 47. 3.2. Ainda que a cláusula tenha sido pactuada entre as partes, sua aplicação deve ser relativizada diante da função social do contrato, conforme o art. 421 do Código Civil, o qual objetiva garantir a boa-fé e o equilíbrio nas relações contratuais. 3.3. Em situação similar, assim decidiu este TJDFT: “(...) 4. A cláusula que previu a exoneração do recorrente na hipótese de os autores deixarem de comunicá-lo no prazo de 72 (setenta e duas) horas sobre inadimplemento do afiançado é nitidamente abusiva. Isso porque se mostrou incompatível com a boa-fé objetiva, haja vista o exíguo prazo oportunizado e que colocou os consumidores em desvantagem exagerada, além de fugir completamente da finalidade da carta de fiança - indenizar o beneficiário na hipótese de inadimplemento do afiançado (art. 51, IV, do CDC) (...)” (07383830220218070001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 01/08/2024).
4. Na fiança, o fiador assume responsabilidade solidária com o devedor principal, conforme art. 818 do Código Civil. A responsabilidade solidária implica que o credor pode exigir o cumprimento da obrigação diretamente do fiador, sem necessidade de esgotar os meios de execução contra o afiançado. 4.1. Para exercer o benefício de ordem, o fiador deve indicá-lo e fornecer bens do devedor para execução (art. 827, parágrafo único, do CC), o que não ocorreu no caso dos autos. 4.2. Precedente do TJDFT: “(...) 2. O benefício de ordem não aproveita ao fiador que deixar de nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, que sejam suficientes para a quitação da integralidade da dívida, conforme previsão do art.827, parágrafo único, do Código Civil. (...)” (07390031420218070001, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE:17/22023).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 17% sobre o valor da causa, que corresponde ao valor da causa atribuído no processo de execução, ou seja, R$ 96.196,47.
6. Apelo improvido.